Tribunal: TJSP
Processo: 1074801-70.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ISS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO PRETÉRITO, POR CÂMARA DIVERSA, DE RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA NO QUAL SE DISCUTIAM A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA E IGUAIS CRÉDITOS. PREVENÇÃO RECONHECIDA. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.